Tribunal: TJDFT
Processo: 0721995-58.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal formulado em sede de apelação, interposta por ALBERTO DOS SANTOS MEIRA em face à sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A. Na origem, em 26/04/2018, foi ajuizada reclamação trabalhista perante a Justiça do Trabalho e com pedido de imediata contratação do reclamante, em virtude de ter logrado êxito em concurso público para formação de cadastro de reserva para o cargo de escriturário, sob a alegação de ocorrência de preterição, tendo em vista a contratação de mão de obra terceirizada (ID 20917950). Em abril de 2019, foi julgado improcedente o pedido (ID. 20918822). Foi interposto recurso ordinário, o qual foi sobrestado até o julgamento do RE 960.429 – Tema 992/STF (ID 20918827). Publicado o acórdão, foi firmada a seguinte tese: “Compete à Justiça comum processar e julgar controvérsias relacionadas à fase pré-contratual de seleção e de admissão de pessoal e eventual nulidade do certame em face da Administração Pública, direta e indireta, nas hipóteses em que adotado o regime celetista de contratação de pessoal.” Diante dessa decisão, foi declarada a incompetência e determinado o encaminhamento do feito à Justiça Comum do Distrito Federal (ID 20918829). Distribuídos os autos para a 10a Vara Cível de Brasília, ratificou-se todas as decisões e despachos proferidos pela justiça do trabalho antes da sentença (ID 20918834). Sobreveio nova sentença, que julgou improcedentes os pedidos autorais (ID. 20918840). Irresignado, o autor interpôs apelação e requerendo a suspensão do feito (ID. 20918845). Argumentou que o julgamento do RE 960.429/RN pelo Supremo Tribunal Federal ainda não foi concluído, tendo sido opostos Embargos de Declaração pendentes de apreciação, em que se pede a modulação dos efeitos para manter na Justiça do Trabalho os processos já sentenciados ou ajuizados naquele tribunal, a fim de se resguardar a segurança jurídica e o interesse social. Pediu gratuidade de justiça e, quanto à questão de fundo, repristinou os fundamentos da petição inicial e requereu a antecipação dos efeitos da tutela recursal, uma vez que seu direito à nomeação estaria provado e a demora representaria risco de dano grave (ID. 20918845 – Págs. 1/27). Preparo regular no ID. 20918846 – Págs. 1/2. Contrarrazões em que o BANCO DO BRASIL pediu o não conhecimento do recurso, em razão da violação à dialeticidade (ID. 20918852 – Págs. 1/7). Decisão indeferindo o pedido de suspensão do feito no ID. 21782073, Págs. 1/5. É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou no curso da ação quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento e perante o primeiro grau de jurisdição, e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, decisão judicial pode impedir a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse dispositivo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores. Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. In casu, em uma análise perfunctória dos fatos e documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes os requisitos legais. O apelante não demonstrou o risco de dano grave. O concurso teve validade até 08/05/2016 e ação foi ajuizada em 25/04/2018. A demora na propositura da demanda já demonstraria a ausência de urgência no presente caso, acentuada pelo transcurso de três anos desde o ajuizamento. E para a nomeação em cargo de candidatos classificados em cadastro de reserva, a jurisprudência dos tribunais superiores exige, entre outros requisitos, a demonstração de preterição arbitrária. De igual forma, para nomeação e entrar em exercício, é imprescindível o trânsito em julgado da decisão judicial. Portanto, ab initio e até reanálise aprofundada do processo, não se mostram presentes os requisitos legais. Por não vislumbrar, a primo ictu oculi, os requisitos para a antecipação da tutela recursal, sem prejuízo de melhor e mais aprofundada reflexão quando do julgamento pelo Colegiado, é que a pretensão à tutela de urgência não merece acolhimento. Ante o exposto, INDEFIRO a antecipação de tutela. Preclusa essa decisão, em observância ao art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o apelante para se manifestar sobre a preliminar de violação à dialeticidade suscitada pelo recorrido, e o interesse no pedido de gratuidade de justiça, uma vez comprovado o pagamento do preparo recursal. Após, com ou sem manifestação, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. E-book. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2018.